Tribunal: TJSP
Processo: 2232883-89.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r Federal 80/94. Necessidade de intimação pessoal do defensor público. Nulidade verificada. Acórdão anulado. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2232883-89.2017.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Posse

Relator(a):

Virgilio de Oliveira Junior

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Vício alegado. Nulidade do julgamento. Defensor Público que não foi intimado pessoalmente da sessão de julgamento. Inobservância do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal 80/94. Necessidade de intimação pessoal do defensor público. Nulidade verificada. Acórdão anulado. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000600127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2232883-89.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Vicente, em que é embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é embargado IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE SANTOS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2232883-89.2017.8.26.0000/50001 SÃO VICENTE 2/4
VOTO N.: 40216
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
2232883-89.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO VICENTE
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE SANTOS
Embargos de declaração. Vício alegado.
Nulidade do julgamento. Defensor Público
que não foi intimado pessoalmente da sessão
de julgamento. Inobservância do artigo 128,
inciso I, da Lei Complementar Federal 80/94.
Necessidade de intimação pessoal do defensor público. Nulidade verificada.
Acórdão anulado. Embargos acolhidos.
A Ilustre Defensoria Pública do Estado de São
Paulo opôs embargos de declaração contra o v. Acórdão de fls.
148/155, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de
instrumento por ela interposto. A embargante aduz, em síntese, a
nulidade do v. Acórdão, em razão da ausência de prévia intimação
pessoal do Defensor Público da sessão de julgamento, de acordo
com a prerrogativa legal estabelecida no artigo 5, parágrafo5, da Lei
1.060/50, e no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94. No
mais, sustenta a existência de omissão no julgado em relação à
irreversibilidade da liminar de reintegração de posse e quanto à
necessidade da tentativa de conciliação.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2232883-89.2017.8.26.0000/50001 SÃO VICENTE 3/4
Os embargos comportam acolhimento. Explica-se.
De fato, verifica-se dos autos que a Defensoria
Pública não foi intimada pessoalmente da sessão de julgamento do
Agravo de Instrumento n. 2232883-89.2017.8.26.0000, conforme
preceitua o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal
80/94:
“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria
Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:
I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos
autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou
instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;”
Assim, havendo ofensa ao referido dispositivo
legal, verifica-se a nulidade do julgamento, que deverá ser refeito,
com a intimação pessoal do respectivo Defensor, em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa.
Bem por isso, há que se anular o que ficou
decidido pela Turma julgadora, dada a evidente nulidade contida no
v. Acórdão, ora embargado.
Em vista disso, tem-se por prejudicadas as demais
questões suscitadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2232883-89.2017.8.26.0000/50001 SÃO VICENTE 4/4
Após, tornem os autos conclusos para julgamento.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica